Tribunal: TJES
Processo: 0013132-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013132-74.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013132-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO BERNARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO BERNARDO
em face da sentença de fls. 131/133, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 do Código Penal.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 134/137, pleiteando a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
às fls. 138/140, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo o Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id.3108583) no mesmo sentido.

É o relatório.
À
revisão
.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO BERNARDO
em face da sentença de fls. 131/133, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 23h31min, policias militares que encontravam-se em patrulhamento tático na Rua Miguel Alves, em Sooretama, avistaram o denunciado tentando se esconder atrás de um poste, por essa razão, a equipe decidiu abordá-lo.

Consta da inicial que, ao perceber a aproximação da equipe, o denunciado empreendeu fuga e dispensou um objeto, sendo identificado, posteriormente, como
27 (vinte e sete) pedras de substância similar a
crack
, todas embaladas para comercialização
.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 97, o qual atestou a apreensão de aproximadamente 3,3 g (três gramas e três decigramas) de “crack”, a autoria, por outro lado, restou demonstrada pela confissão qualificada do réu, bem como pelo testemunho dos policiais que participaram das diligências que culminaram em sua prisão em flagrante (fl.120).

Assim, as razões do recurso de apelação sequer pleitearam a absolvição, restringindo-se a insurgência quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/2006.

Quanto à tese defensiva, rememoro que para a obtenção da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que o acusado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

A defesa se insurge com o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto afastou a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado
tão somente por possuir
atos infracionais análogo ao crime
.

Nesse tópico ressalto que a Terceira Seção, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, ratificou o entendimento no sentido de que atos infracionais, embora não constituam crimes, podem ser utilizados como caracterizador de atividades criminosas:

"[...] 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos".(EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe
04/10/2021)

A partir dessa orientação, entende-se que o fato de o apelante ter respondido, quando adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o narcotráfico durante a adolescência, de fato,
não é suficiente,

por si só
,
a
evidenciar
que ele se dedica às atividades criminosas,
contudo, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos (
vinte e sete

pedras de substância similar a
crack
, todas embaladas para comercialização
) e que o acusado contava com 22 (vinte e dois) anos na data dos fatos ora apurados, ou seja, há contemporaneidade entre tal ato infracional e o presente delito, entendo inviável o reconhecimento em favor do apelante da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante dessas considerações, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos necessários para concessão do benefício do tráfico privilegiado, razão pela qual mantenho o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

HISTÓRICO DE ATO INFRACIONA
L
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ.

2. Entende-se que o fato de o apelante ter respondido, quando adolescente por um atos infracionais durante a adolescência, não é suficiente, por si só, a evidenciar que ele se dedica às atividades criminosas, contudo, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e que há contemporaneidade entre tal ato infracional e o delito apurando na presente ação penal, entendo inviável o reconhecimento em favor do apelante da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

3. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos dos acusados, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
05 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.